Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento recebido como reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-companheira do reclamante, consistentes em proibição de aproximação e contato, além de fixação de alimentos provisionais. O reclamante alegou ausência de provas da materialidade e autoria de violência, arquivamento do inquérito policial correlato, prejuízos profissionais em razão da medida e ausência de necessidade de pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsiste risco atual que justifique a manutenção das medidas protetivas de urgência relativas à proibição de aproximação e contato com a vítima; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da obrigação de pagamento de alimentos provisionais à ofendida no âmbito das medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e preventiva, voltadas à proteção da integridade física e psicológica da vítima, independentemente do arquivamento do inquérito ou do andamento de processo criminal.
4. A situação concreta evidencia risco persistente de violência psicológica, agravado pela convivência no mesmo ambiente profissional, justificando a manutenção da proibição de aproximação e contato, conforme relato da vítima e elementos constantes dos autos.
5. A pensão alimentícia fixada como medida protetiva possui caráter emergencial e visa proteger vítimas em situação de vulnerabilidade econômica, o que não se verifica no presente caso, considerando que a vítima possui atividade profissional remunerada e não depende economicamente do ofensor.
6. Eventual necessidade de alimentos deve ser discutida na esfera cível, não havendo fundamento para sua manutenção como medida protetiva diante da ausência de dependência financeira e da inexistência de situação emergencial atual.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada parcialmente procedente.